Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710852-15.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: J. I. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: D. D. D. O. DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 73039259), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator